Tribunal: TJSP
Processo: 2131821-59.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante negando efeito suspensivo a embargos à execução – Alegação de omissão quanto a probabilidade do direito – Inocorrência – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante negando efeito suspensivo a embargos à execução – Alegação de omissão quanto a probabilidade do direito – Inocorrência – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STF e C. STJ – CPC/2015, art. 1.025 – Embargos declaratórios rejeitados.